Tribunal: TJES
Processo: 5002447-53.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002447-53.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: EVERTON MOREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002447-53.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: EVERTON MOREIRA DOS SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável c/c repetição de indébito e reparação por danos morais e materiais com tutela antecipada ajuizada por EVERTON MOREIRA DOS SANTOS em face de FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em razão de celebração de contrato em modalidade diversa da pretendida pela parte consumidora.

Em análise dos autos o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial declarando a nulidade do negócio jurídico pactuado entre as partes, condenando o recorrente a restituir à parte requerente todos os valores descontados, em dobro, e, ainda, o condenando ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Irresignada, a Instituição Financeira pretende a reforma do entendimento exarado na sentença de piso para que seja reconhecida regularidade da contratação impugnada.

No mérito, após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
. Explico:

Observou-se nos autos que a parte requerida não logrou êxito em comprovar a livre e regular manifestação de vontade pela contratação das indigitadas modalidades de crédito citadas na exordial.

Por isso, filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à conclusão de que a prática de se descontar valores sem previsão de término ou quitação está em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor.

Quanto ao dano material, restando comprovado, deve ser devolvido nos termos da fundamentação sentencial – ID 15712680.

Finalmente, resta configurada uma ofensa que supera o mero dissabor cotidiano. Inclusive, destaco o brilhante trecho da sentença impugnada, segundo o qual “
No tocante aos danos morais, houve clara falha na prestação de serviços pela instituição ré, que agiu de modo abusivo invadindo o patrimônio da parte autora com efetivação de descontos indevidos, sem qualquer autorização para tanto.
” – ID 15713063.

No que tange à fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Sob tal ótica, reputo acertada a quantia fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo juízo
a quo
, porquanto se revela compatível com a natureza da infração, com a repercussão dos danos experimentados pela parte autora e com os precedentes adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

Nesse sentido, no que tange ao
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)